Tribunal: TJMT
Processo: 0000193-21.2004.8.11.0025
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000193-21.2004.8.11.0025
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLEBER BALIS - CPF: 655.235.121-68 (RECORRENTE), VIVIANE APARECIDA SEIDL - CPF: 032.683.178-98 (ADVOGADO), RODRIGO LAZARO NEVES - CPF: 606.688.812-91 (ADVOGADO), GILMAR CAMPANHARO (VÍTIMA), JOSENILDO CAVALCANTE (ASSISTENTE), Paraguai (VÍTIMA), OTAIR DA SILVA BORGES (ASSISTENTE), NOREDINO LEANDRO ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS LEANDRO ALVES - CPF: 458.618.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Mérito relacionado à decisão de pronúncia. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia, fundamentado na inexistência de elementos suficientes para a pronúncia do réu.

2. O Ministério Público arguiu a inadmissibilidade do recurso sob o argumento de que as razões recursais seriam genéricas e não impugnam especificamente a decisão recorrida, e no mérito o desprovimento do recurso.

3. A decisão de pronúncia apontou a presença de materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme os elementos de convicção constantes nos autos.

II. Questão em discussão

4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há violação ao princípio da dialeticidade que justifique a inadmissibilidade do recurso; e (ii) se estão presentes os indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime (materialidade) requisitos necessários para que seja mantida a decisão de pronúncia.

III. Razões de decidir

5. A rejeição da preliminar foi fundamentada na necessidade de flexibilização do princípio da dialeticidade em face da prerrogativa da defesa e da garantia constitucional do duplo grau de jurisdição. Apesar da falta de impugnação específica, o recurso foi conhecido, não só em homenagem aos direitos fundamentais do recorrente, como também, para assegurar o direito ao duplo grau de jurisdição,
previsto na Constituição Federal, em seu art. 5°, inc. LV.

6. No mérito, restou comprovada a materialidade delitiva por meio de documentos como Boletim de Ocorrência, Exame de Corpo de Delito e depoimentos testemunhais. Os indícios de autoria foram corroborados por provas testemunhais e confissões extrajudiciais.

7. Quanto às qualificadoras, entendeu-se que sua exclusão seria incabível nesta fase processual, eis, que não manifestamente improcedentes, devendo ser apreciadas, portanto, pelo Tribunal do Júri, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão de pronúncia mantida.

Teses de julgamento:

“1. É possível flexibilizar o princípio da dialeticidade recursal quando o recurso visa à defesa de direitos fundamentais do réu, bem como, por lhe estar assegurado o direito constitucional ao duplo grau de jurisdição,
previsto
na constituição federal, em seu art.

5º, inc.

LV.

2. A decisão de pronúncia deve ser mantida se presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, rechaçado o afastamento de qualificadoras, não manifestamente improcedentes, caso em que compete ao e. Tribunal do Júri fazê-lo conforme sua análise e convicção.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 712.781, Rel.
Min. Rogério Schietti Cruz, 2023; STJ, REsp 1.853.401, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, 2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Cleber Balis
contra a decisão foi do
MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína
que
pronunciou
o recorrente pela suposta prática do crime de
Homicídio Qualificado
, pelo motivo fútil (art. 121,
§
2°, inciso II do CP).

Irresignada, a Defesa interpôs este r
ecurso requerendo, em síntese a despronúncia do recorrente alegando falta
de comprovação da autoria e materialidade do delito;
alternativamente
quer
a desqualificação fixando-se a acusação no crime de Homicídio, simples
(Id. 165457131).

Em
contrarrazões,

o d.
Promotor de Justiça
defende em preliminar o
não conhecimento
do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que a defesa não impugnou a decisão de pronúncia de forma específica.
No mérito
, que o recurso deva ser
desprovido
, pois a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada na prova da materialidade do crime e em indícios suficientes de sua autoria.

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou
pela
rejeição da preliminar
e,
no mérito
,
o
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito:

“Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado [art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal] – 1. Preliminar suscitada pelo Ministério Público em sede de contrarrazões: Não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade e em razão da proibição de decisão surpresa – rejeição - apesar da ausência de impugnação específica nas razões recursais para subsidiar o pedido de despronúncia, o recurso deve ser conhecido, tendo em vista que a interposição do presente constitui prerrogativa inerente ao direito de defesa do réu e ao legítimo exercício da garantia do duplo grau de jurisdição, mostrando-se adequada a flexibilização do princípio da dialeticidade recursal – além disso, todas as provas dos autos eram de pleno conhecimento do Ministério Público e da defesa – inexistência de violação ao princípio da vedação da decisão surpresa e ao contraditório - 2. Mérito: 2.1. Pretendida despronúncia [art. 414 do CPP] - impossibilidade - imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia - juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em Plenário do Júri, adotando-se aqui o princípio do in dubio pro societate – 2.2
Almejada desqualificação para a modalidade simples
– inadmissibilidade – qualificadora pertinente e harmônica com o quadro fático-probatório – Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara,

O Ministério Público arguiu a não admissão do recurso em sentido estrito, sob o fundamento de violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que as razões recursais seriam genéricas e desprovidas de impugnação específica à decisão de pronúncia.

Todavia, não assiste razão ao Ministério Público. Em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição, é necessário flexibilizar a interpretação do princípio da dialeticidade, sobretudo quando o recurso é manejado para defesa de direitos fundamentais do acusado. A interposição do recurso é prerrogativa da defesa e direito constitucional do recorrente.

Além disso, as contrarrazões demonstram que as partes tiveram pleno acesso aos autos e conhecimento das provas, afastando qualquer prejuízo processual. Assim, não há falar em "decisão surpresa", e a preliminar suscitada pelo Ministério Público deve ser rejeitada.

Apesar de a defesa não ter impugnado especificamente a decisão, o recurso foi conhecido por garantir o direito à defesa e ao duplo grau de jurisdição. A preliminar de "proibição de decisão surpresa" foi considerada prejudicada, já que o princípio do contraditório foi respeitado.

Cito julgado:

"(...)Apesar da ausência de impugnação específica nas razões recursais para subsidiar o pedido de absolvição sumária, o
recurso
deve ser conhecido, tendo em vista que a interposição do presente constitui prerrogativa inerente ao direito de defesa do réu e ao legítimo exercício da garantia do duplo grau de jurisdição, mostrando-se adequada a flexibilização do princípio da
dialeticidade
recursal. (N.U 0005228-78.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

Rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

DA PRONÚNCIA

A decisão de pronúncia, conforme o
art. 413 do Código de Processo Penal
, exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria. No caso em análise, foram encontrados indícios suficientes, como o desentendimento prévio entre vítima e réu, o reencontro e a tentativa de golpe de faca, que não consumou o homicídio devido a circunstâncias alheias à vontade do autor.

A materialidade do delito é a base para a acusação e deve ser devidamente comprovada. No caso em análise, a materialidade foi estabelecida por meio do Boletim de Ocorrência, Exame de Corpo de Delito, Mapa Topográfico que localiza as lesões e Exame de Necropsia. A conjugação dessas provas permite concluir que a vítima sofreu lesões corporais fatais, resultando em sua morte, configurando, portanto, a materialidade do homicídio.

A autoria do crime, por sua vez, é fundamental para o prosseguimento da ação penal. No caso, existem indícios robustos de que o réu
Cleber Balis
tenha sido o responsável pela morte da vítima, "Paraguai". Durante seu interrogatório, Cleber negou a autoria do crime, alegando que a agressão teria sido motivada por um desentendimento relacionado à rivalidade entre torcidas de futebol. No entanto, não foi só isso, as provas testemunhais e as confissões extrajudiciais demonstram
quantum satis
que o réu confessou que após o jogo, no caminho para casa entrou em uma luta corporal com a vítima, devido ao mencionado desentendimento envolvendo rivalidade entre torcidas de futebol, e desferiu socos contra ela.

A testemunha Otair da Silva Borges relatou que viu Cleber e outro indivíduo agredindo a vítima com uma fivela de cinto e pedaços de pau, além de tentar intervir, mas sendo ameaçado. Sua versão corrobora a acusação de que Cleber estava presente no local e agiu diretamente contra a vítima. Além disso, o corréu Luiz Carlos vulgo “Nikita”, em sua confissão extrajudicial, confirmou que ele e Cleber agrediram a vítima até a morte e roubaram seus pertences. A confissão de Luiz Carlos é um elemento importante, pois confirma a autoria do crime por parte de ambos os réus.

Na fase extrajudicial o corréu Luiz Carlos relatou que juntamente com “Gauchinho” desferiu chutes e socos na vítima que já estava no chão, bem como afirmou que o Cleber e ele se certificaram de que a vítima estava morta, pegaram seus pertences e quando passavam próximo à casa da testemunha “Ataíde” (rectius: Otair), “Gauchinho” efetuou disparos de arma de espingarda e empreenderam fuga do assentamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a confissão
é
válida quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso, os depoimentos de testemunhas e os elementos de corpo de delito. Assim, é possível afirmar que existem indícios suficientes para a acusação de Cleber Balis e a continuidade do processo no Tribunal do Júri.

"A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da
acusação
, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os
indícios suficientes
de autoria, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de animus necandi na conduta, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri. (N.U 0000558-89.2018.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA

A exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando se mostram claramente improcedentes, o que não é a situação presente. O motivo fútil, decorrente de um desentendimento de pouca relevância, encontra-se em consonância com os elementos probatórios constantes dos autos e deve ser devidamente apreciado pelo Tribunal do Júri.

Nessa mesma linha de raciocínio:

"(...)Na fase de pronúncia, o afastamento de qualificadoras só é admissível quando manifestamente improcedentes, competindo ao Tribunal do Júri o juízo pleno de valor. (N.U 0009633-53.2005.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

Cumpre ressaltar que o próprio réu admitiu ter se envolvido em uma briga com a vítima, na qual desferiu socos contra ela, pelo motivo de desentendimento sobre futebol o que configura, em tese, um motivo fútil, conforme descrito nos autos.

CONCLUSÃO

Diante do exposto
, em
sintonia
com o parecer,
conheço
do recurso e
nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025